Tribunal: TJSP
Processo: 2256971-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária - Benefício da justiça gratuita indeferido – Decisão acertada – Hipótese em que os documentos juntados aos autos infirmam a declaração de pobreza apresentada – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2256971-26.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante ROBERTA SIMONETTI CARVALHO, é agravado JOSE ROBERTO
BORGES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente sem voto), ALVARO PASSOS E GIFFONI
FERREIRA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256971-26.2019.8.26.0000
Número de origem: 1000814-38.2018.8.26.0010
Agravante: Roberta Simonetti Carvalho
Agravada: Jose Roberto Borges dos Santos
Comarca: São Paulo Foro Central
MM. Juiz de 1a instância: Elaine Faria Evaristo
VOTO no 36698
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação ordinária -
Benefício da justiça gratuita indeferido Decisão acertada
Hipótese em que os documentos juntados aos autos
infirmam a declaração de pobreza apresentada Recurso
não provido.
RELATÓRIO.
1.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão constante às fls. 194 do feito originário que, nos autos de
ação de cobrança, indeferiu a concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita requerida na contestação, uma vez que
entendido, diante dos sinais aparentes de prosperidade, que a ré da
demanda não era hipossuficiente a ponto de obter a gratuidade
processual.
2.
Sustenta a agravante que efetivamente enfrenta dificuldade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
econômica, posto que embora exerça a profissão de dentista, atua
como autônoma, trabalhando apenas alguns dias em consultório
alheio, não obtendo ganhos expressivos. Atesta ainda que enfrenta
dívidas de vulto, argumentando que a existência de patrimônio em
seu nome não implica em possibilidade econômica, fazendo jus à
concessão da gratuidade processual pleiteada.
3.
Sem pedido de tutela recursal, o recurso foi recebido, devendo
ser processado, com a regular intimação da parte agravada para,
querendo, apresentar resposta.
4.
Sem contraminuta.
FUNDAMENTOS.
5.
O recurso não merece provimento.
6.
A Constituição Federal assegura em seu art. 5o, inciso LXXIV,
assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que
comprovarem insuficiência de recursos.
7.
De outro lado, o § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil
dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para
a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pressupostos”.
8.
No caso sob exame, em que pese aos argumentos do
agravante, a presunção de veracidade da declaração cai por terra,
pois não há sinais de hipossuficiência financeira capaz de
autorização da benesse, inclusive pelo montante de R$ 17.000,00
investido em Letra de Crédito Imobiliário (LCI) na CEF, segundo
declaração de bens e rendimentos de fls. 131/149.
9.
Outrossim, não comprovou o agravante ter despesas que
impeçam o pagamento das custas processuais.
10.
Pelo meu voto, pois, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos
da fundamentação supra.
11.
Diante do disposto no parágrafo 2o do artigo 146 do Regimento
Interno deste E. Tribunal, ressalvada disposição legal em sentido
contrário, sobre a impossibilidade de sustentação oral nos
julgamentos de embargos declaratórios, pontuo que, havendo
eventual oposição a esta decisão, seu julgamento se realizará em
sessão virtual.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR